Tribunal: STF
Processo: AI 219969
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-30
Data de publicação: 1999-03-30

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
           - Equivoca-se o agravante. No caso, o acórdão recorrido
não reconheceu ao ora agravado a condição de empregado do ora
agravante sem o concurso público exigido pelo artigo 37, II, da
Constituição, mas apenas entendeu ter ele direito a indenização
pelos serviços prestados que foram tidos como não enquadráveis nos
relativos  à condição de estagiário, questão essa que nada tem que
ver com o referido dispositivo constitucional para pretendê-lo
ofendido.
Agravo a que se nega provimento.